Tribunal: STF
Processo: ARE 1520328
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



“Ação indenizatória movida por ex-empregadora em face de 
ex-empregados e terceiros em razão de desvios de recursos financeiros da empresa. Réus que se valeram da relação de emprego para a prática dos delitos. Competência absoluta da Justiça do Trabalho. Art. 114, inc. VI da Constituição Federal. Recurso desprovido” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República.



    Salienta que “a ação de origem do presente recurso é ação indenizatória, movida pela Recorrente contra os Recorridos, com o fim de obter indenização pelos danos materiais causados à Recorrente pelos atos ilícitos praticados pelos Recorridos” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assevera que “somente estará verificada a hipótese de ‘competência material’ do artigo 114, VI da Constituição Federal se, em determinado litígio em concreto, houver ‘matéria trabalhista’. Caso contrário, não estará instalada a competência material da E. Justiça do Trabalho” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Argumenta que “no caso ora analisado, (i) os ‘fundamentos de fato’, os ‘fundamentos de direito’ e os ‘pedidos’, constantes da petição inicial, não têm natureza jurídica trabalhista e (ii) os ‘elementos’ da ação ou os ‘fundamentos jurídico-substanciais’ da demanda proposta pela ora Recorrente demonstram que o caso ora analisado não se subsume à hipótese do artigo 114, VI da Constituição Federal, nem a qualquer outra hipótese constitucional ou legal de competência material da E. Justiça do Trabalho” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Pede “sejam reformados os VV. Acórdãos recorridos, reconhecendo a violação ao art. 114, VI da Constituição Federal, para determinar que que a ação indenizatória de origem seja processada pela Justiça Estadual, como de direito” (fl. 15, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No agravo, a agravante alega que “a r. decisão agravada não merece prosperar, porque, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes: (i) usurpa a competência deste Col. Supremo Tribunal Federal; (ii) é nula pois absolutamente genérica; (iii) aplica, equivocadamente, o Enunciado nº 279, da Súmula deste 
C. Tribunal e (iv) não analisou, de forma adequada, o caso em questão, uma vez que foram devidamente demonstradas as vulnerações legais” (fl. 4, e-doc. 25). 



    Pede que se “conheça e [se] dê provimento ao presente Agravo, para anular ou reformar a r. decisão agravada e, consequentemente, conhecer e prover o Recurso Extraordinário da Agravante, para que sejam reformados os VV. Acórdãos recorridos, reconhecendo a violação ao art. 114, VI da Constituição Federal, para determinar que a ação indenizatória de origem seja processada pela Justiça Estadual, como de direito” (fl. 14, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou ser competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização patrimonial decorrente da relação de trabalho, nos seguintes termos: 



    “Center Norte S/A – Construção, Empreendimentos, Administração e Participação diz que Leonardo Lima Pierucci do Espírito Santo e Katiuscia Oliveira Borges foram empregados em seu Departamento Financeiro e, no exercício de suas funções, apropriaram-se ilicitamente de cheques emitidos pelos clientes da empresa, que somavam R$ 4.497.721,35e foram depositados diretamente nas contas bancárias dos empregados e de Márcia Cristina Della torre Barbosa Pereira, companheira de Leonardo. Ressalta que os Réus confessaram os crimes durante a investigação policial, e já foram condenados definitivamente na ação indenizatórianº 1049553-05.2014.8.26.0100, que tramitou na 
24ª Vara Cível desta Capital e se referia a outros cheques no valor de R$ 3.508.365,68. Em novembro de 2015 Center Norte ajuizou em face de Leonardo, Katiuscia e Márcia esta ação de indenização por danos materiais. (...) De fato, as demandas indenizatórias que tratam de apropriação indébita ou estelionato praticado por empregados contra empregadoras, no exercício de suas funções laborais, são de competência absoluta da Justiça do Trabalho, pouco importando a não incidência de normas tipicamente trabalhistas, nos termos do art. 114, inc. VI da Constituição Federal:“as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” (e-doc. 8).



    Dispõe-se nos incs. I, VI e IX do art. 114 da Constituição da República:



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (…)



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (…)



    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (…)



    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.



    7. Na espécie, assentou o Tribunal de origem tratar-se de competência da Justiça do Trabalho a presente ação por decorrer de ação de indenização por dano patrimonial decorrente da relação de trabalho. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, a Justiça trabalhista é competente para julgar ações decorrentes de relação empregatícia, ainda que o conteúdo específico seja de Direito Civil. Confira-se o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa –, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 7.204, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, Plenário, DJ 9.12.2005).



    Colhe-se do trecho do voto proferido pelo Ministro Carlos Ayres Britto no Conflito de Competência n. 7.204:



    “(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proclama a competência da Justiça trabalhista para o conhecimento das ações indenizatórias por danos morais decorrentes da relação de emprego. Pouco importando se a controvérsia comporta resolução à luz do Direito Comum, e não do Direito do Trabalho”.



    Também, por exemplo, estes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 932.151-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 
n. 608.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2011).



    8. Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.410.123-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.195.199-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.199.618-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHO AUTONÔMO. HORAS DE SOBREAVISO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.212.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.10.2019).



    9. Ainda, as seguintes decisões monocráticas, por exemplo: ARE 
n. 1.393.435, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2022; ARE n. 1.387.994, de minha relatoria, DJe 28.6.2022; e ARE n. 1.457.029, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.10.2023; ARE n. 1.511.465, de minha relatoria, DJe 16.9.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora